Tribunal: TJBA
Processo: 8055628-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055628-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s): ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

AGRAVADO: ROSEMEIRE BISPO BRANDAO

Advogado(s):PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que, nos autos da ação de suspensão de leilão extrajudicial nº 8027735-34.2025.8.05.0080, deferiu tutela cautelar antecedente para determinar que o agravante se abstivesse de realizar leilão extrajudicial do imóvel objeto de alienação fiduciária, até a apreciação do mérito da controvérsia sobre a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação do devedor acerca do leilão extrajudicial realizada exclusivamente por meios eletrônicos, como e-mail e aplicativo de mensagens; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela cautelar suspensiva do leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a intimação pessoal do devedor acerca da data, horário e local do leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art. 27, § 2º-A, da Lei 9.514/1997, não se considerando suficiente a comunicação exclusiva por e-mail ou aplicativos de mensagens, salvo prova de ciência inequívoca.

4. O banco agravante limitou-se a apresentar notificações eletrônicas e telegramas, sem comprovar o envio de correspondência física ao endereço constante do contrato, tampouco demonstrou que houve efetiva leitura das mensagens eletrônicas pela agravada, inexistindo comprovação de ciência inequívoca quanto à realização do leilão (ID 90710252, fl.04 – ID 518178237, processo referência).

5. A ausência de intimação pessoal ou da devida tentativa de entrega no endereço contratual impede a consolidação válida do procedimento expropriatório, diante da possibilidade de nulidade da excussão extrajudicial, nos termos da jurisprudência pátria.

6. A tutela cautelar está adequadamente fundamentada na demonstração de risco ao resultado útil do processo, haja vista a possibilidade de prejuízo irreversível com a alienação do imóvel antes da verificação da regularidade do procedimento, atendendo aos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 305 e 309; Lei 9.514/1997, arts. 26, § 3º, e 27, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.949.070/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.782.140/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.10.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.897.413/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.06.2022; TJ-GO, AC 53770498120178090051, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 28.01.2022; TJ-MT, AC 10590169220198110041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 01.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8055628-46.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
e como agravada
ROSEMEIRE BISPO BRAND
ÃO
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239